Tribunal: TJSP
Processo: 1000544-12.2020.8.26.0279
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Apelação cível - ação de busca e apreensão - alienação fiduciária em garantia - notificação extrajudicial enviada ao endereço informado pela acionada no contrato - validade - exegese do parágrafo 2°, do artigo 2°, do Decreto-Lei n. 911/69 - mudança não informada - depósito judicial para fins de purga da mora não realizado - necessidade do pagamento integral da dívida, atualizada, no prazo de

Ementa:
Apelação cível - ação de busca e apreensão - alienação fiduciária em garantia - notificação extrajudicial enviada ao endereço informado pela acionada no contrato - validade - exegese do parágrafo 2°, do artigo 2°, do Decreto-Lei n. 911/69 - mudança não informada - depósito judicial para fins de purga da mora não realizado - necessidade do pagamento integral da dívida, atualizada, no prazo de cinco dias contado da execução da liminar – devolução do importe correspondente às parcelas quitadas caso apurado saldo positivo entre o preço alcançado com a venda da coisa e o débito pendente, ex vi do artigo 2°, "caput", do Decreto-lei n. 911/69, com a redação da Lei n. 13.043/2014 - sentença preservada - recurso improvido.